Tribunal: STF
Processo: ARE 1533317
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTROVÉRSIA SOBRE A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PELO MÉTODO DA EQUIDADE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 85, §§ 2º, 3º E 8º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TEMA RG Nº 1.255. DEVOLUÇÃO À CORTE DE ORIGEM.  



    1. Trata-se de agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - CÓDIGO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON - AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA - INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR - INCLUSÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS NO REGULAMENTO DE CAMPANHA PUBLICITÁRIA - PRETENSÃO À NULIDADE DO REFERIDO AIIM - IMPOSSIBILIDADE - PRETENSÃO À REDUÇÃO DA RESPECTIVA MULTA PECUNIÁRIA - POSSIBILIDADE PRETENSÃO RECURSAL DA PARTE RÉ À ALTERAÇÃO DOS ÔNUS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA - POSSIBILIDADE. 1. Os elementos de convicção produzidos nos autos são insuficientes e inaptos à demonstração da inocorrência das infrações administrativas, ora questionadas. 2. Violação aos direitos do consumidor, reconhecidas, consubstanciadas no seguinte: a) inobservância do dever de informação; b) inclusão de cláusulas abusivas no regulamento de campanha publicitária. 3. A correção posterior da irregularidade verificada, não autoriza, à evidência, a desconsideração da infração administrativa, plenamente caracterizada e consumada. 4. É desnecessária, ainda, a reunião de número mínimo de infrações, para a imposição de penalidade administrativa. 5. Possibilidade de mitigação de multa pecuniária, em caráter excepcional, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 6. O valor da referida sanção, no caso dos autos, é manifestamente excessivo e desproporcional à infração administrativa praticada, comportando a respectiva redução. 7. Irregularidade, ilegalidade ou nulidade manifesta no ato administrativo ora impugnado, passíveis de reconhecimento e correção, parcialmente caracterizadas. 8. Precedentes da jurisprudência do C. STJ e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça. 9. Observância dos patamares mínimos e máximos, estabelecidos no artigo 85, § 3º, incisos I e V, do CPC/15, para o arbitramento de honorários advocatícios, decorrentes da sucumbência, incidentes sobre o montante do proveito econômico obtido na lide 10. Inteligência do artigo 85, § 5º, do CPC/15. 11. Ação de procedimento comum, julgada improcedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 12. Sentença, parcialmente reformada. 13. Ação, julgada parcialmente procedente, alterado, em parte, o resultado inicial da lide, apenas e tão somente, para o seguinte: a) reduzir a sanção pecuniária, para o valor correspondente a 1/3, sobre o montante original; b) condenar as partes litigantes ao pagamento dos respectivos ônus decorrentes da sucumbência recíproca. 14. Ficam mantidos os demais termos, ônus e encargos constantes da r. sentença ora impugnada. 15. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, parcialmente provido. 16. Recurso de apelação, oferecido pela parte ré, provido.” (e-doc. 19, p. 2-3).



    2. Os embargos de declaração apresentados foram rejeitados (e-doc. 23). 



    3. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a parte recorrente afirma “manifesta e direta violação aos artigos 2º, 5º, caput, incisos I e XXXV, 7º, inciso V, 37 e 170 da CR” (e-doc. 25, p. 49).  



    3.1. Considera “necessária a interposição deste RE, objetivando seja aplicado o entendimento a ser fixado pelo STF no julgamento do RE nº 1.412.073” (e-doc. 25, p. 3; grifos no original).



    3.2. Aponta que, “na hipótese dos autos, o acórdão desprezou a jurisprudência dominante do STF no sentido de que é admissível uma exegese ampliada do §8º do art. 85 do CPC a autorizar o juízo equitativo na estipulação de honorários advocatícios nas causas de valor exorbitante” (e-doc. 25, p. 11; grifos no original).



    3.3. Compreende que a matéria controvertida é exclusivamente jurídica e enfatiza que a “aplicação do princípio da proporcionalidade na remuneração de atividades profissionais, quaisquer que sejam elas, tem lastro constitucional (CF, art. 7º, V)” (e-doc. 25, p. 11; grifos no original). 



    3.4. Salienta que “a decisão recorrida fere diretamente o direito constitucional de acesso à justiça principalmente do segmento da população excluída dos benefícios da gratuidade de justiça, motivo pelo qual impõe-se o provimento do presente recurso, diante da ofensa explícita ao art. 5º XXXV da CR” (e-doc. 25, p. 29-30).



    3.5. Revela a necessária aplicação ao caso do princípio da isonomia e assinala “ataque a diversos princípios elementares de direito administrativo, dentre os quais o princípio-matriz da supremacia do interesse público, além de outros expressamente previstos no art. 37, como o da moralidade e da eficiência pública” (e-doc. 25, p. 38).



    3.6. Ao final, manifesta, ainda, a “violação ao princípio da separação dos poderes (art. 2º da CR) e a independência do Poder Judiciário” (e-doc. 25, p. 49) e requer o provimento do recurso para “admitir o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais por equidade não apenas nas hipóteses expressamente previstas no art. 85, §8º, do CPC/15, mas também quando se verificar, em decisão fundamentada, a evidente incompatibilidade entre os padrões remuneratórios instituídos no art. 85, §2º e §3º, do CPC/15, e o trabalho efetivamente desenvolvido pelo advogado do vencedor, o que é justamente a hipótese dos autos” (e-doc. 25, p. 49).



    4. Em contrarrazões, os recorridos requerem que “não seja conhecido o recurso extraordinário, em face (i) da ausência de demonstração da repercussão geral na causa (ii) da ausência de prequestionamento dos dispositivos constitucionais, com a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF; (iv) da falta de demonstração das supostas violações constitucionais, com a incidência das Súmulas 284 e 287 do STF; (v) do necessário reexame de fatos e provas, com a incidência da Súmula 279 do STF; (vi) de as supostas violações legais serem meramente reflexas ou indiretas à Constituição” (e-doc. 27, p. 17).



    5. O recurso foi inadmitido, por ofensa aos enunciados nº 279 e nº 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 32). 



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo trecho dos fundamentos constantes da decisão impugnada:



    “(...) Outrossim, a pretensão recursal da parte ré, tendente ao arbitramento de honorários advocatícios, decorrentes da sucumbência, mediante a aplicação do artigo 85, § 5º, do CPC/15, comporta acolhimento.



    Desta forma, tem-se que os honorários advocatícios, decorrentes da sucumbência, devem ser fixados no valor correspondente a 10%, sobre o proveito econômico obtido na lide, até o limite equivalente a 200 salários-mínimos. E, adotar-se-á, a importância correspondente entre 8% e 5%, sobre a mesma base de cálculo, no que exceder o referido limite, com fundamento nos artigos 85, §§ 3º, I, II, III e 5º, do CPC/15. 



    Finalmente, em razão da sucumbência recíproca, por força do resultado da lide, arcarão as partes litigantes, na proporção de 1/3, para a autora e, 2/3 para a ré, com pagamento das custas, despesas processuais e os honorários advocatícios, arbitrados nos patamares mínimos do artigo 85, § 3º, do CPC/15, incidentes sobre o valor do proveito econômico obtido na lide, que corresponde, respectivamente, ao montante excluído e o remanescente do Auto de Infração. 



    Portanto, a procedência parcial da ação de procedimento comum é de absoluto rigor, alterado, em parte, o resultado inicial da lide, nos exatos termos da fundamentação, apenas e tão somente, para o seguinte: a) reduzir da sanção pecuniária, para o valor correspondente a 1/3, sobre o montante original; b) condenar as partes litigantes ao pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência recíproca. Ficam mantidos os demais termos, ônus e encargos constantes da r. sentença ora impugnada.” (e-doc. 19, p. 17-18).



    7. Da análise do voto condutor do acórdão, vê-se que a temática, objeto do recurso em análise, guarda relação com o julgamento do RE nº 1.412.069-RG/PR. Eis o teor do Tema RG nº 1.255:



    “Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes.”



    8. Nesse sentido, fica evidente que a decisão a ser proferida no RE nº 1.412.069-RG/PR, Tema nº 1.255 do ementário da Repercussão Geral, afetará o presente caso, sendo a melhor solução aguardar o julgamento definitivo do feito.



    9. Assim, para que não corramos o risco de formar uma coisa julgada na hipótese que possa, futuramente, vir a ser reputada inconstitucional, com o máximo respeito a posicionamento distinto, é recomendável a suspensão do recurso extraordinário, até solução definitiva por este Pretório Excelso.



     10. Nesse sentido são as seguintes decisões monocráticas proferidas: ARE nº 1.532.092/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente, j. 20/01/2025, p. 21/01/2025; ARE nº 1.527.235/PR, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 18/12/2024, p. 19/12/2024; ARE nº 1.449.014/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 29/10/2024, p. 30/10/2024; ARE nº 1.387.743/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 03/09/2024, p. 04/09/2024; ARE nº 1.505.590-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 12/08/2024, p. 13/08/2024 e ARE nº 1.436.459-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, j. 26/10/2023, p. 27/10/2023.



     11. Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o exame final do RE nº 1.412.069-RG/PR, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado da referida ação.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator